Tribunal: TJMT
Processo: 1018353-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018353-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), CELIA ISOLDE RODRIGUES - CPF: 004.933.071-33 (AGRAVADO), JOCELI RODRIGUES - CPF: 276.079.680-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA AÇÃO – MEDIDA PREMATURA E DEZARRAZOADA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA PESQUISAS DE BENS REALIZADAS EM PRAZO RAZOÁVEL – DENEGAÇÃO DO PEDIDO QUE IMPORTARÁ EM NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A execução não pode ser considerada frustrada sem que sejam esgotadas todas as medidas disponíveis para a localização de bens dos devedores, como a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e o envio de ofício à CNIB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0000243-62.2014.8.11.0036, manejado em face de JOCELI RODRIGUES e sua esposa CELIA ISOLDE RODRIGUES, indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens via sistemas INFOJUD, RENAJUD e CNIB, sob a justificativa de que decorreu o prazo sem o recolhimento das custas necessárias à utilização das mencionadas ferramentas.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão agravada é equivocada, uma vez que há comprovante nos autos do pagamento das custas processuais para
a
realização das mencionadas pesquisas.

Fala que a declaração de execução frustrada é prematura, sobretudo por existirem diversas pesquisas de bens pendentes de realização em nome dos agravados nos autos de origem.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão em análise se centra na decisão que
indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens via sistemas INFOJUD, RENAJUD e CNIB, sob a justificativa de que decorreu o prazo sem o recolhimento das custas necessárias à utilização das mencionadas ferramentas.

Consoante se infere do andamento da ação, na origem, verifica-se que
,
na data de 12.09.2023, aportou nos autos o documento de comprovação
,
acórdão do Agravo de Instrumento de no
1016478-83.2023.8.11.0000
, que ao reformar a decisão de origem, determinou a
consulta de bens dos agravados pelo convênio SISBAJUD, INFOJUD e envio de
ofício
à Central de Indisponibilidade – CNIB
(id n. 128725776)
.

Em cumprimento
à determinação deste Sodalício, a parte exequente foi intimada em
17.03.2023
, para apresentar demonstrativo de cálculo atualizado e a pagar
as custas necessárias para a pesquisa via
Sisbajud
e
Infojud
, sob pena de indeferimento do pedido
.

Adiante, na data de
25.10.2023
, ou seja, dentro do quinquídio estabelecido, aportou petição do exequente, com a apresentação de memória de cálculo atualizado, bem ainda, o pedido de concessão de prazo suplementar de 5 (cinco) dias para juntada do comprovante de pagamento das pesquisas, tendo em vista a indisponibilidade do sistema de emissão de custas deste Tribunal.

Sem que houvesse o exame do pedido de dilação de prazo, o exequente apresentou
espontaneamente, na
data de
27.10.2023
,
a guia e o comprovante de pagamento referente às pesquisas pelos sistemas disponíveis aos Poder Judiciário
, conforme documentos juntados no id de n
.
132992084.

Diante do histórico verificado, resta evidente que a decisão de origem é desarrazoada, pois ao deixar de atender o pedido do exequente, também determinou o arquivamento dos autos, por
considerar
que
não havendo a indicação de bens passíveis de penhora,

DECLARO a presente EXECUÇÃO FRUSTRADA
.

Oras, se
m que
sequer
fosse
efetivada a consulta de bens em nome dos agravados pelo sistema
SISBAJUD, INFOJUD e envio de ofício à Central de Indisponibilidade – CNIB
, não há como considerar frustrada a execução,
ao menos
sem
que antes sejam esgotadas as
providências requeridas pelo
exequent
e.

No mais, a parte exequente apresentou o comprovante de pagamento de
ntro d
e
prazo razoável, antes mesmo que fosse analisado o pedido de concessão de dilação de prazo, de modo que, manter
-se
inflexível
em relação à
pretensão da parte requerente importará em evidente negativa da prestação jurisdicional.

Assim, diante do cenário posto, deve ser reformada a decisão de origem, para determinar o desarquivamento dos autos
e, ato contínuo,
a realização d
as pesquisas
de bens em nome
dos agravados,
via sistemas RENAJUD, INFOJUD e envio de ofício à Central de Indisponibilidade de Bens

– CNIB
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar
o desarquivamento
da ação de
execução
e
a realização das pesquisas de bens em nome dos agravados, via sistemas RENAJUD, INFOJUD e envio de ofício à Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024